Tribunal: TJES
Processo: 5000628-47.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-47.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINY HERCULANO DOMINGOS e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000628-47.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANA CAROLINY HERCULANO DOMINGOS, LUIZ FERNANDO MATTOS GOMES, MARCELA HERCULANO DOMINGOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESENÇA NO DIA DO ATENTADO NÃO COMPROVADA. DANO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto por Ana Caroliny Herculano Domingos, Luiz Fernando Mattos Gomes e Marcela Herculano Domingos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em virtude de trauma psicológico alegadamente sofrido no atentado ocorrido na Escola Estadual Primo Bitti, em Aracruz/ES, em 25/11/2022. Os autores sustentam que, embora não tenham sido feridos fisicamente, experimentaram abalo emocional severo por serem estudantes da instituição à época dos fatos.

2.
A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é responsável por danos morais decorrentes de trauma psicológico indireto em atentado escolar; (ii) verificar se há comprovação de que os autores estavam na escola no momento do ataque; (iii) determinar se houve comprovação suficiente do vínculo escolar e dos danos psicológicos alegados.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4
. Conforme destacado pelo Juízo de origem, ao se colocar em posição de prestador de serviços, o Estado traz para si a responsabilidade de prestá-lo adequadamente, com a segurança que se espera do referido serviço, principalmente por se tratar de um ambiente escolar. Dessa forma, tem-se que os alunos e funcionários encontram-se sob a vigilância do Estado enquanto nas dependências da escola.

5.
Apesar de reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado, entende-se que as autoras
Ana Caroliny Herculano Domingos
e
Marcela Herculano Domingos
não fazem jus à indenização a título de danos morais. Ao analisar os autos, vê-se que referidas alunas cursavam EJA no período noturno, de modo que não se encontravam nas dependências da escola no momento do incidente, que ocorreu pela manhã.

6.
Já em relação ao autor
Luiz Fernando Mattos Gomes
, nota-se que se trata de aluno do período matutino. No entanto, não há comprovação de que ele estava presente no local no momento do atentado. Apesar de o Juízo de origem ter invertido o ônus da prova, cabe à parte autora comprovar a sua alegação central, isto é, que estava na escola no dia em questão. Não há elementos em tal sentido. Ademais, conforme comprovado pela ré, não houve tempo de realizar as chamadas para registro de presença, justamente em razão do atentado, de modo que não seria possível ao Estado comprovar tal fato. Por sua vez, o autor poderia comprovar que estava presente no local por diversos meios, inclusive através de testemunhas, o que não ocorreu.

7.
Além disso, não há nos autos qualquer laudo que comprove que, em decorrência do atentado, os autores sofreram abalos psicológicos e adquiram traumas que os impedem de levar uma vida normal, razão pela qual não está configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

IV.

DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal
, condena-se os autores/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)